Tribunal: TJPA
Processo: 0006973-33.2013.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006973-33.2013.8.14.0039

APELANTE: ADENILSON DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CPB ART. 244-B, DO ECA, C/C ART. 70, DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO MAJORADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS GENÉRICAS E PRÓPRIAS DO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AFASTAMENTO DO CÔMPUTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SENDO DECLARADA, EX OFFICIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE PELA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 244-B, DO ECA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, desprovidos de fundamentação objetiva, acerca da prática do delito, não constituem fundamentação idônea para a formação da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88.

2. Condenado o réu pelo crime de corrupção de menores, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, com espeque no art. 109, inciso V, da Lei Substantiva Penal, tem-se que o prazo prescricional relativo à pena irrogada ao apelante corresponde a 04 (quatro) anos. Sendo assim, é possível verificar que, retroagindo-se da data da prolação da sentença, em 15/05/2019, até a data do recebimento da denúncia, isto é, em 12/12/2013, transcorreram mais de 05 (cinco) anos, lapso temporal superior ao necessário, na hipótese em voga, à prescrição da pretensão punitiva, alcançada em 04 (quatro) anos.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido
,
para reformar a sentença vergastada na parte relativa à dosimetria da pena, declarando-se, de ofício, extinta a punibilidade do recorrente em face da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, quando ao delito do art. 244-B, do ECA, fixando-se ao apelante, quanto ao delito do art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, a reprimenda de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do crime. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Adenilson da Silva Costa
interpôs recurso de apelação penal, irresignado com a sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA (ID 7523496), que o condenou à reprimenda de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 110 (cento e dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, como incurso nas sanções punitivas dos tipos penais elencados no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro e no art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90, c/c art. 70, do CPB.

Narra a
peça acusatória
(ID 7523471) que no dia 18 de novembro de 2013, por volta das 14h00min, a vítima Ana Paula Oliveira Rosa trafegava em via pública, às proximidades da Escola Raimundo Laureano, Bairro Promissão II, no Município de Paragominas/PA, momento em que foi abordada por dois indivíduos, dentre os quais o recorrente, e o menor W.R.S. Que os sujeitos anunciaram o assalto e exigiram o aparelho de telefone celular da ofendida. Que o réu encostou um objeto pontiagudo nas costas da vítima, obrigando-a a lhe entregar o objeto. Que os meliantes empreenderam fuga. A vítima entretanto, buscou auxílio de uma viatura policial que passava pelo local, e que logrou êxito na captura do réu e do menor, ainda de posse da coisa subtraída.

Em
razões recursais
(ID 7523498), a defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, pugna pela reforma da sentença, especificamente, no tocante à pena cominada, no intuito de que a reprimenda-base, relativa ao delito de roubo, seja conduzida ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59 do CPB. Reduzida a pena, que seja acrescida em 1/3 (um terço) pela incidência da majorante do concurso de agentes; e, após, em 1/6 (um sexto), em face do concurso formal de crimes, totalizando a sanção derradeira de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Clama pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 7523499, pág. 8), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas,
manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso,
no intuito de que seja afastada a avaliação negativa concernente aos motivos do crime.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A priori
, urge consignar que tanto a autoria e como a materialidade delitivas relevam-se incontroversas, não sendo tais objeto da irresignação defensiva em tela, limitando-se o inconformismo da apelante ao
quantum
da pena que lhe foi aplicada.

1. Crime de roubo. Dosimetria da pena. Alega exacerbação da reprimenda inicial. Pedido de condução ao mínimo legal:

Cinge-se o pleito defensivo, inicialmente, na tese de que a reprimenda inicial, relativa ao delito de roubo majorado, foi estabelecida de forma excessiva, devendo a mesma ser conduzida ao seu patamar mínimo, atento à favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, valoradas de forma equivocada pelo Magistrado sentenciante.

Segundo extrai-se, o apelante foi condenado à reprimenda total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 110 (cento e dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, como incurso nas sanções punitivas dos tipos penais elencados no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro e no art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90, c/c art. 70, do CPB.

Ao efetuar o cálculo penalógico referente a ambos dos delitos, assim consignou o Magistrado primevo:

“A – Artigo 157, §2º, I e II, do CP e artigo 244-B, lei 8.069/90 Réu: Adenilson da Silva Costa

1.
A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média
ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem; pelas informações dos autos, a censurabilidade é intensa, já que o réu praticou o delito, com premeditação.
2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, sendo que, neste caso, o réu é primário, apesar de existir outra ação penal em andamento. 3. Com relação à conduta social (comportamento do réu no trabalho, na família, no local onde reside), não há elementos em seu desfavor. 4.Quanto a personalidade do réu, que nada mais é do que seu caráter (seria necessário laudo psicossocial), não há, nos autos, elementos para tal análise. 5.
Quanto aos motivos do delito,
que são as influências externas e internas que levaram o réu à prática do delito, é reprovável, porquanto agiu com malvadeza e ganância, em busca do dinheiro fácil.
6.
As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais, não participantes da estrutura do tipo (como repouso noturno, local ermo, extrema violência, etc); neste caso, são desfavoráveis ao réu, tendo em vista que este agiu com grave ameaça, usando um menor e arma branca, durante o dia, para subtrair coisa alheia móvel.
7.
No que tange às conseqüências do crime, que são a extensão dos danos ocasionados pelo delito, além dos danos inerentes ao tipo penal (que se refere ao psicológico da vítima) são totalmente desfavoráveis ao agente, pois subtraiu o celular da vítima, deixando-a aterrorizada além de ter contribuído ainda mais para disseminar insegurança na cidade
. 8. A vítima em nada contribuiu para a eclosão do delito.

Assim, com base nos elementos acima descritos, contidos no art. 59, do CP, fixo a pena-base para o delito do roubo qualificado em
06 (seis) anos de reclusão e 50 dias multa,
no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo à época do fato e, para o delito de corrupção de menores em 02 (dois) anos reclusão.

2. Não há agravantes, nem atenuantes, portanto mantenho a pena.

3. Há causa de aumento no roubo, artigo 157, §2º, II, do Código Penal, e não há causa de diminuição, assim majoro a pena em um terço, portanto fixo a pena em definitiva, em 08(oito) anos de reclusão e 80 dias multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo à época do fato. O delito de corrupção de menores permanece em 02 (dois) anos de reclusão. Saliento que o inciso I, do §2º, do artigo 157, do CP foi levado em consideração nas circunstâncias judiciais.

Aplica-se, neste caso, o concurso formal, artigo 70, do Código Penal, pois com uma ação, o réu cometeu dois crimes – roubo e corrupção de menores – devendo ser aplicada a pena mais grave aumentada de um sexto, neste caso. Portanto, fixo a pena final em 09 (nove)anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo à época do fato.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade cominada será o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal.”

Da leitura da sentença objurgada observa-se que a motivação empregada para o incremento da pena base não se revela adequada no que tange a determinados critérios judiciais, vez que calcada em argumentos genéricos e próprios do tipo penal em apreço.

Como cediço, a referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, desprovidos de fundamentação objetiva, acerca da prática do delito, não constituem fundamentação idônea para a formação da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88.

Por conseguinte, deve o julgador, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime.

É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Na hipótese
sub judice
, da leitura do
decisum
vergastado, observa-se que, no tocante ao crime de roubo, o Juízo primevo,
c
onsignou de forma negativa ao apelante
, a
culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime
, determinando a pena inicial em
06 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

A priori
, não há de ser afastada a valoração negativa da
culpabilidade
do agente, já que de acentuada censurabilidade, em virtude da premeditação do evento criminoso, ao efetuar assalto com prévio ajuste acerca do
modus operandi.

No que concerne aos
motivos do delito
, entretanto, verifica-se mácula na fundamentação empregada pelo juízo primevo, porquanto a ganância e a busca de lucro fácil são
inerentes ao delito patrimonial,
não servindo tal justificativa para o recrudescimento da reprimenda base.

Quanto às
circunstâncias
, devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, este critério merece ser negativado em face do emprego de arma branca na empreitada delitiva. Referiu-se o Juízo
a quo
, inclusive, que o
“inciso I, do §2º, do artigo 157, do CPB foi levado em consideração nas circunstâncias judiciais”
. Assim, não há que se cogitar a ocorrência de
bis in idem
.

No que pertine às
consequências
, não se vislumbra sequelas anormais ao delito. A referência ao terror causado à vítima e a disseminação da insegurança na cidade, resumem-se como argumentos vagos, não extraídos das particularidades do caso concreto.

Assim, há de ser
REDIMENSIONADA A PENA-BASE
imposta ao recorrente.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

De tal modo, tendo por base a persistência de 02 (dois) critérios judiciais desfavoráveis ao apelante (culpabilidade e circunstâncias do crime),
fixo a

pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão
-
entre os patamares mínimo e médio, previsto, abstratamente, para o ilícito em voga –
e
40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuante e agravantes.

Na terceira etapa, inexistentes causas de diminuição de pena, presente, entretanto, a majorante do inciso II, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), mesma imposta pelo Magistrado primevo, estabelecendo-a, de forma
CONCRETA e DEFINITIVA
, quanto ao crime do art. 157, §2º, incisos I e II, do CP, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

2. Da extinção da punibilidade do apelante em face da prescrição retroativa relativa ao crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente:

Relativamente ao crime de
corrupção de menores
, a análise cronológica das etapas processuais revela que, efetivamente, operou-se a
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, nos termos do art. 107, IV c/c art. 110, § 1º, todos do CPB, cuja declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Frise que a prescrição é questão prejudicial de mérito, e o seu reconhecimento dispensa o exame das demais fundamentos da Defesa.

Outrossim, a consumação da prescrição da pretensão punitiva ocasiona a rescisão de eventual sentença condenatória prolatada, apagando totalmente seus efeitos, passando esta a ser tida como se não existisse e apondo-se à própria absolvição desejada que é um
minus
em relação a ela.

Na hipótese
sub examine
, verifico que o recorrente foi condenado à
pena de 02 (dois) ano de reclusão,
decorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação.

Consoante preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
, conforme regra insculpida no art. 109 do referido Diploma Legal.

Assim, com espeque no art. 109, inciso V, da Lei Substantiva Penal,
tem-se que o prazo prescricional relativo à pena irrogada ao apelante corresponde a 04 (quatro) anos.

Sendo assim, é possível verificar que, retroagindo-se da data da
prolação da sentença, em 15/05/2019
(ID 7523496), até a data do
recebimento da denúncia
(ID 7523476), isto é,
em 12/12/2013,
transcorreram mais de 05 (cinco) anos, lapso temporal superior ao necessário, na hipótese em voga, à
prescrição da pretensão punitiva, alcançada em 04 (quatro) anos.

Desta maneira, cristalino o desaparecimento do
ius puniendi
do Estado pela pena concretizada.

Assim, excluída da pena atribuída ao réu a aquela decorrente do crime de Corrupção de Menores,
não há mais que falar em concurso formal de crimes,
remanescendo a condenação quanto ao ilícito do
art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB
,
de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Mantém-se o regime de cumprimento de pena semiaberto, consoante alínea ‘b’, § 2º, do art. 33, do CPB.

Assim sendo,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para reformar a sentença vergastada na parte relativa à dosimetria da pena, declarando-se, de ofício, extinta a punibilidade do recorrente em face da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, quando ao delito do art. 244-B, do ECA, fixando-se ao apelante, quanto ao delito do
art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB
, a reprimenda
de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/05/2022